Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702544-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, PARQUE DOS LEILÕES D E C I S Ã O Nos termos do artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência do recurso formulada no ID 14348627. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora